Tribunal: TJDFT
Processo: 0718693-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718693-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLADEMIR DE SOUZA PASINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por GLADEMIR DE SOUZA PASINI contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 124639302), que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela antecipada movida em face do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de natureza antecipatória vindicado na exordial. O agravante narra que “(...) é candidato regularmente inscrito no Concurso Público com oferta de vagas e formação de cadastro de reserva para provimento de vagas, no nível inicial da Carreira Administrativa, no cargo de Escriturário – Agente Comercial, regido pelo edital no 01 – 2021/001 BB, de 23 de junho de 2021 (Anexo 4), concorrendo a uma das vagas destinadas para ampla concorrência. Aprovado nas etapas iniciais do certame, no dia 24/03/2022 foi considerado inapto na última etapa, durante os procedimentos admissionais.” Assevera que a motivação apresentada para sua eliminação foi a indicação de conduta incompatível com a atividade bancária, conforme item 11.5.2 do edital de abertura da referida seleção externa. Reconhece que em sua certidão de antecedentes criminais consta uma sentença penal condenatória transitada em julgado em 30/10/2017. Esclarece que foi condenado a 3 (três) anos de reclusão, que foram substituídos por duas penas restritivas de direito (prestação de serviço à comunidade e 4 (quatro) salários-mínimos de prestação pecuniária) por fato ocorrido em 2014. Pondera que foram encontradas algumas munições em sua residência, sem qualquer correlação com outros crimes. E, embora tenha sido condenado penalmente, o delito pelo qual fora condenado não tem relação alguma com a atividade a ser desempenhada no cargo de Escriturário do Banco do Brasil. Obtempera que apesar de ter havido uma condenação penal definitiva em seu desfavor, não pode carregar os efeitos dela eternamente, ressaltando que até a pretensão punitiva por parte do Estado já está extinta. Defende que sua inserção no mercado de trabalho alinha-se com os fundamentos constitucionais relacionados ao valor social do trabalho, e concretiza o postulado da dignidade da pessoa humana, frisando ser um dever da sociedade sua reintegração a um novo contexto de vida. Aduz que a motivação apresentada pelo agravado para sua eliminação do certame carece de justificativas plausíveis, principalmente relacionadas entre a interligação do delito praticado com as atividades a serem desempenhas por ele como Escriturário do Banco do Brasil. Destaca que não restou demonstrado qualquer incompatibilidade dele exercer o cargo de um Escriturário do Banco do Brasil. Sustenta que sua eliminação do certame pela simples existência de sentença penal condenatória transitada em julgado em 30/10/2017, cuja pena imposta já foi devidamente cumprida, estando extinta, portanto, a punibilidade, fere os princípios constitucionais da proporcionalidade e da presunção de inocência. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida de urgência postulada nestes autos. Ao final, requer que lhe seja autorizado retornar ao concurso em comento, para que seja devidamente contratado, uma vez que foi eliminado indevidamente na etapa de investigação social por ter sido condenado penalmente, mesmo já cumprindo integralmente a pena, em patente afronta aos princípios da presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade. No mérito, requer a confirmação do provimento provisório de urgência e o provimento da presente pretensão reformatória. É o Relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 36383265 e 36383267), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No particular, embora o recorrente postule a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, pelo contexto fático-processual denota-se que, na verdade, almeja a antecipação da tutela recursal. Aplicando o princípio da fungibilidade no âmbito das tutelas de urgência, tratarei o provimento provisório em exame como um pedido de tutela antecipada da pretensão reformatória interposta. Sendo assim, tratando-se de tutela provisória de urgência que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso em exame, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil (CPC). É cediço que a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, mostrando-se crível o deferimento parcial. A controvérsia posta à colação se revela bastante sensível, exigindo uma análise do caso concreto em cotejo com o ordenamento jurídico vigente e de forma sistêmica, e também com a moderna jurisprudência que versa sobre a temática em debate. Convém, de pronto, trazer a lume o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 560.900/DF, sob o rito da repercussão geral, segundo o qual a existência de investigações, inquéritos e processos penais não pode legitimar a eliminação de candidato em concurso público, sendo necessário, para esse fim, condenação definitiva ou por órgão colegiado e incompatibilidade do crime praticado com as atribuições do cargo pretendido. A ver a ementa do aludido julgado, in verbis: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560.900/DF, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17/8/2020) Vê-se, portanto, que a Corte Constitucional estabeleceu naquele precedente jurisprudencial critérios razoavelmente objetivos para se aferir a “idoneidade moral” de candidatos a cargos públicos investigados ou processados criminalmente, definindo dois aspectos relevantes: (i) fase em que se encontra o processo; e (ii) relação de pertinência (incompatibilidade) entre a acusação e o cargo em questão. No caso vertente se mostra incontroversa a questão relativa à condenação penal definitiva do agravante. Contudo, quanto à incompatibilidade do crime praticado com as atribuições do cargo pretendido observa-se, prima facie, que não haveria óbice intransponível a lastrear sua eliminação do certame. Por oportuno, destaque-se que o agravante foi condenado como incurso nas sanções do artigo 16, caput, da Lei no 10.826/03 c/c o artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (CP) (vide sentença penal de ID 121547199). Tendo em conta os tipos penais com base nos quais o agravante foi condenado na seara penal, até que se prove o contrário, não vislumbro um grau de incompatibilidade que o impeça de exercer o cargo de Escriturário – Agente Comercial junto ao banco agravado. Calha, a propósito, fazer menção a trecho das razões de decidir delineadas no voto-condutor do acordão do RE no 560.900/DF, diante das argutas observações lá delineadas, as quais bem se amoldam ao caso à baila e servem de reforço de fundamentação para o entendimento ora adotado: “Além do aspecto relativo à fase processual (condenação por órgão colegiado ou definitiva), é preciso também que haja uma relação de pertinência entre a acusação e as atribuições do cargo em questão. Em outras palavras: nem todas as condenações criminais colegiadas ou definitivas devem implicar, automaticamente, a eliminação de candidatos de concursos, mas apenas aquelas que revelem, em razão da natureza do crime apurado, uma incompatibilidade com os pressupostos necessários ao exercício da função pública em questão. Por exemplo, uma condenação colegiada pelo crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (“Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”) não parece ser incompatível com o exercício de uma função pública de bibliotecário, mas certamente não se coaduna com a pretensão de exercer o cargo de agente de trânsito. Nessa linha, o parágrafo único do art. 92 do Código Penal exige fundamentação específica para a determinação de perda do cargo, ao prever que tal efeito da condenação não é automático. Essa exigência deve ser entendida como um ônus argumentativo de demonstrar a incompatibilidade entre a condenação em questão e as atribuições do cargo concretamente exercido. O mesmo raciocínio pode ser utilizado na seleção de candidatos em concursos públicos. A necessidade de um nexo entre a acusação e as atribuições do cargo em exame coaduna-se não apenas com o princípio da razoabilidade ou proporcionalidade – particularmente o subprincípio da adequação –, mas também com o art. 37, II, da Constituição, segundo o qual os critérios de seleção adotados em concursos públicos deverão observar “a natureza e a complexidade do cargo ou emprego”. Assim, qualquer discriminação deve ter relação com as características da função a ser exercida, e esse juízo de incompatibilidade deve ser feito de forma motivada pela autoridade competente.” Nessa esteira de raciocínio, entendo que no caso em exame não há um juízo de incompatibilidade cabal e suficiente para eliminar o agravante do concurso, pois os crimes pelos quais o recorrente foi condenado aparentemente não guardam pertinência com a atividade desempenhada no cargo pretendido. Ratificar a desclassificação do candidato agravant por crime pretérito, com pena já cumprida, seria conferir à sociedade o poder de continuar aplicando-lhe sanções muitas vezes maiores que a determinada em lei penal. Sem sombra de dúvidas que o efeito de uma eliminação de um candidato aprovado nas outras fases do concurso com base em um mero juízo subjetivo de sua vida pregressa pode ser mais nefasto que a própria pena, abstrata ou concretamente considerada, ou outros efeitos extrapenais da condenação transitada em julgado. Nesse descortino, mesmo em sede de cognição superficial e rarefeita da causa, denoto a necessidade de deferir, ainda que em parte, a tutela de urgência vindicada pelo recorrente, de modo a garantir-lhe a permanência no concurso público em questão, devendo constar como candidato sub judice para todos os efeitos, até o julgamento do mérito deste recurso. Relevante evidenciar que há risco de ineficácia do provimento se não houver a reserva de vaga, observada a sua classificação. Nesse cenário, mostra-se prudente acautelar o possível direito material, haja vista a presença de risco de dano irreparável no caso vertente. Ademais disso, frise-se que esta decisão não garante qualquer direito subjetivo à posse em cargo público, apenas garante a reserva de vaga de acordo com sua classificação, estando sub judice sua participação, não decorrendo daí qualquer autorização para deixar de atender a todos os itens do edital em questão e não pode prejudicar os candidatos melhores classificados. À guisa de arremate, não é demasia mencionar precedentes abalizados deste Tribunal de Justiça acerca deste nevrálgico tema, os quais, mutatis mutandis, robustecem as razões de decidir supradelineadas e poderão servir de faróis orientadores para o deslinde do mérito deste recurso: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REEXAME. CPC, ARTS. 1.030, II, e 1.040, II. CONCURSO PÚBLICO. ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL E DE VIDA PREGRESSA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DO ATO. TESE FIXADA PELO STF NO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. Em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 560.900/DF, o candidato não pode ser eliminado do concurso público pelo fato de responder ou ter respondido a inquérito ou ação penal. II. Salvo na hipótese de previsão expressa em lei, a existência de investigações, inquéritos e processos penais não legitima a eliminação de candidato em concurso público, sendo necessário, para esse fim, condenação definitiva ou por órgão colegiado e incompatibilidade do crime praticado com as atribuições do cargo pretendido. III. Reexame para julgar procedente o pedido. (Acórdão 1333868, 00075859220148070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.040, II, DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 22. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. VIDA PREGRESSA. INQUÉRITOS. AÇÕES PENAIS. AFERIÇÃO DE IDONEIDADE MORAL DO CANDIDATO. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA OU POR ÓRGÃO COLEGIADO. JUÍZO DE PERTINÊNCIA. CRITÉRIOS MAIS RÍGIDOS PARA ALGUMAS CARREIRAS. EXIGÊNCIA EM LEI. 1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, havendo divergência entre o acórdão recorrido e a orientação firmada por Tribunal Superior, haverá reexame da causa pelo órgão julgador local. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 560.900/DF (tema 22), sob a sistemática da repercussão geral, firmou tese no sentido de que "Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal". 3. Embora o julgado paradigma destaque que algumas carreiras, como magistratura, Ministério Público e segurança pública, por sua natureza, possam adotar critérios mais rigorosos para aferição da idoneidade moral do candidato, restou assentada a imprescindibilidade de lei nesse sentido, na falta da qual deve vigorar a regra de exigência de condenação criminal definitiva ou por órgão colegiado e o juízo de pertinência entre a natureza do crime e o cargo pretendido. 4. Apelação conhecida e provida, em rejulgamento. (Acórdão 1307388, 00546239320108070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e sumária, os requisitos autorizadores da medida, CONCEDO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para suspender o ato eliminatório do agravante, GLADEMIR DE SOUZA PASINI, do Concurso Público com oferta de vagas e formação de cadastro de reserva para provimento de vagas, no nível inicial da Carreira Administrativa, no cargo de Escriturário – Agente Comercial, regido pelo edital no 01 – 2021/001 BB, de 23 de junho de 2021, determinando sua manutenção no referido certame, devendo permanecer na condição sub judice, com a reserva de vaga, observada sua classificação, até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Desde já, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com limite máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em prol do agravante, para a hipótese de descumprimento do determinado nesta decisão pela parte agravada. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões, no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator